Tribunal: TJDFT
Processo: 0003018-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0003018-93.2019.8.07.0001 APELANTE: NATHALIA DOS SANTOS ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão de ID 22909404. Desentranhe-se a decisão de ID 22909404, certificando-se ocorrido. Em seguida, considerando-se que já foram apresentadas contrarrazões pelo MPDFT nos IDs 23451130 e 23451437, retornem-me os autos conclusos para análise do agravo interno de ID 22660999 e agravo de ID 22660998. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024